Tribunal: TJDFT
Processo: 0728288-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728288-42.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R L PORTAS E PORTAIS LTDA - ME AGRAVADO: DIART INTERIORES LTDA ME - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R L PORTAS E PORTAIS LTDA - ME contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0701357-63.2018.8.07.0004, promovido por DIART INTERIORES LTDA ME - ME em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162705650 dos autos de referência), o d. juízo de primeiro grau indeferiu o pedido da executada de expedição de ofício às instituições financeiras para fins de obtenção de informação acerca da natureza salarial/poupança (sic) da verba bloqueada, tendo em vista que a sua inércia em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete a realização de suas atividades, nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. Assentou que a tese de que qualquer quantia penhorada abaixo de 40 salários-mínimos seja impenhorável, ainda não se encontra pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que são impenhoráveis todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Ademais, afirma que, diante da inexistência de contato com a parte requerida (citada por edital) fica inviabilizada a obtenção de informações e documentos, revelando-se medida necessária a expedição de ofício à instituição financeira a fim de descortinar se a conta bancária é conta corrente ou poupança. Alega que a jurisprudência da 3a e 4a Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como da 2a Seção, tem se firmado no sentido da impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que seja a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Colaciona arestos a fim de respaldar suas considerações. Afirma que o fato de a parte se encontrar em local incerto e não sabido não autoriza a conclusão de que a parte seria negligente ou desinteressada ao não comparecer aos autos. Argumenta que a expedição do ofício é medida ao alcance do Judiciário e apta a tutelar o direito da pessoa ausente, colacionando precedentes da 1a e da 3a Turmas Cíveis desta Corte. Ao final, a agravante postula a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada para acolher a impugnação à penhora apresentada com a desconstituição do bloqueio/penhora e a restituição dos valores à conta de origem ou, subsidiariamente, seja determinada a expedição de ofício às instituições bancárias para fins de esclarecimento acerca da natureza da conta onde recaiu a constrição. Dispensado o recolhimento do preparo recursal, uma vez que o recurso foi interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial (EAREsp n. 978.895/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, DJe de 4/2/2019). É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de impenhorabilidade das verbas bloqueadas, bem como o envio de ofício à instituição bancária para se verificar a natureza da conta bancária em que houve o bloqueio de valores, o pedido liminar deduzido pela agravante deve ser analisado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal cinge-se a analisar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD e a possibilidade de envio de ofício para a instituição bancária a fim de obter informações acerca da natureza da conta na qual houve o bloqueio de numerário. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Inicialmente, torna-se conveniente esclarecer a situação fática dos autos de origem. A agravante encontra-se representada por curadoria especial, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, diante da aplicação do artigo 72, II e parágrafo único do Código de Processo Civil. No ID 148060916 dos autos de origem, foi determinada a consulta ao sistema SISBAJUD para bloqueio de numerário, resultando a diligência frutífera, consoante se extrai do ID 148562656, tendo sido bloqueado o valor de R$ 4.903,47 (quatro mil novecentos e três reais e quarenta e sete centavos), correspondente ao montante total do débito, e transferido para a conta judicial (ID 148562655 dos autos de origem) Por meio da decisão de ID 148562654 dos autos de referência, foi determinada a intimação da parte executada para oferecimento de impugnação, nos moldes do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil. O prazo transcorreu sem manifestação, consoante se extrai da certidão de ID 153000504. Por meio da decisão de ID 154525997, o Juízo de primeiro grau converteu a indisponibilidade dos valores em penhora, nos termos do artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil e determinou a intimação da executada, nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, oportunidade em que a Curadoria Especial argumentou a impenhorabilidade dos valores e a necessidade de expedição de ofício à instituição financeira para que fosse esclarecida a natureza da conta bancária em que foi efetuado o depósito. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo de 5 dias previsto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil para que a parte alegue a impenhorabilidade de valores bloqueados por meio de sistema eletrônico é preclusivo, consoante pode ser observado dos seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA MANIFESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, houve bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e, intimado o executado para comprovar a alegada impenhorabilidade, este juntou documentos insuficientes a comprovar o alegado, não tendo sequer demonstrado que a conta na qual incidiu a penhora era a mesma de recebimento dos proventos. Oportunizada nova juntada de documento para comprovação da natureza da verba, o executado juntou documentos que não comprovaram as suas alegações. 2. O Código de Processo Civil fixa prazo de 5 (cinco) dias ao executado para comprovar a impenhorabilidade da verba (art. 854, § 3o, I), o que não observado no caso, já que o executado somente juntou documentos demonstrando que a penhora incidiu na conta salário em sede recursal (extrato conta-corrente e comprovante de resgate de aplicações RDC), quando já estava preclusa a oportunidade para comprovar. 3. "Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não apresentando o Agravante nos autos originários, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, dá-se a preclusão da oportunidade de produzir tal prova. A juntada dos documentos necessários somente após a impugnação à penhora e resposta da parte contrária, reconhece-se a preclusão mencionada." (Acórdão 1368923, 07200969120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1620047, 07171622920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. CONTA CORRENTE. DEVEDOR. SALÁRIO. PAGAMENTO. DÍVIDA. NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMENTIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil/2015 incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1432251, 07083647920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, como o Juízo a quo reabriu o prazo para que a parte se manifestasse, em razão do princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, não se poderia reconhecer eventual preclusão acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Nesse sentido, segue ementa desta egrégia Corte, perfilhando do mesmo entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO SINDICAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1 - Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9o e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Magistrado. (...) (Acórdão 1386854, 00418556220158070001, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021.) Com efeito, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre o objeto da penhora, estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, CPC). Tal regramento denota, portanto, que as quantias constantes da conta corrente do devedor, ainda que inferiores a quarenta salários-mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses cabíveis. Sem prejuízo, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Demonstrado o uso da poupança como conta-corrente e ausente provas de que a indisponibilidade de parte dos valores bloqueados comprometerá a sua subsistência, a constrição de 30% da quantia originariamente penhorada deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA UTILIZAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada na conta-poupança do executado. 1.1 O agravante pede o desbloqueio da referida conta, por se tratar de conta-poupança com valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Entendimento jurisprudencial tem mitigado a regra da impenhorabilidade de quantia depositada em poupança, nos casos em que se utilize esta como se conta corrente fosse. 2.1 Precedente desta Corte: "(...) constatado que a conta-poupança do executado é utilizada como conta corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. (...)." (07242257620208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 14/10/2020). 3. Da análise documental feita inicialmente, notou-se que não houve desvirtuamento da utilização da poupança, havendo algumas movimentações, condizentes com a utilização natural dessa modalidade de conta. 3.1 No entanto, nas contrarrazões apresentadas, a parte agravada mencionou fatos novos, ao destacar a juntada do extrato referente ao mês de março de 2022. 3.2 Analisando-se o referido extrato, percebe-se a existência de um número exorbitante de operações, as quais totalizaram mais de 50 (cinquenta), em um curto período de tempo (02/03/2022 a 04/03/2022). 4. A constrição judicial que recaiu sobre o valor de R$ 4.418,85 depositados na conta-poupança do agravante possui amparo no ordenamento jurídico vigente, afinal, restou caracterizado o desvirtuamento da real finalidade de utilização da referida conta. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1602631, 07174532920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Somado a isso, na hipótese sob análise, sequer foi comprovado que efetivamente os valores foram bloqueados de contas poupanças ou de contas correntes utilizadas para tal fim, de maneira que não se poderia considerar a impenhorabilidade do montante. Saliente-se que esta egrégia Corte de Justiça, adotou similar entendimento, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. De igual modo, consoante asseverado pelo juízo de primeiro grau, os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça colacionados pela agravante não possuem caráter vinculante e, além disso, não se coadunam com a hipótese dos autos na medida em que, repise-se, sequer ficaram demonstradas a origem e a finalidade dos valores bloqueados, não se podendo presumir que se trata de conta poupança. Ressalte-se nesse aspecto que a agravante é pessoa jurídica e não pessoa natural. De outro lado, não se pode olvidar das dificuldades enfrentadas pela Curadoria Especial na defesa dos interesses da agravante. Contudo, tal situação, de per si, não pode ensejar a transferência ao Poder Judiciário do ônus probatório de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados que compete ao devedor. Assim, não assiste razão à agravante quanto ao pedido de envio de ofício às instituições financeiras para que esclareça a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio de ativos. Corroborando esse entendimento, seguem ementas de precedentes deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. ESCLARECER A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. 1. É ônus do devedor comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (CPC, art. 854, § 3o, I). 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens e valores que possam ser penhorados, tampouco diligências pleiteadas pelo devedor, sob o fundamento da garantia do contraditório e da ampla defesa, quando o principal interessado em exercer esse direito não o faz. 3. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 4. Apesar da penhora via Bacenjud, a executada não compareceu ao processo, nem manifestou qualquer insurgência à constrição, que, presumidamente, é de seu conhecimento, uma vez que realizada diretamente em sua conta bancária. 5. A inércia da devedora/executada em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado não transfere ao Poder Judiciário, em prejuízo do credor/exequente, o ônus de diligenciar junto a instituições financeiras para apurar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado. 6. A ausência de elementos mínimos para comprovar o comprometimento da subsistência digna da devedora impõe a manutenção da constrição. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1421832, 07020562720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. NATUREZA DOS VALORES. OFÍCIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. I - O art. 854, §3o, inc. I, do CPC estabelece que, na hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira "incumbe ao executado [...] comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". II - Improcede pedido para oficiar instituição financeira, a fim de obter informações sobre a natureza dos valores bloqueados nas contas bancárias do devedor, o qual se manteve inerte diante da constrição realizada. Mantida a decisão agravada que indeferiu a expedição de ofício. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1713782, 07059507420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 1/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA NO SISBAJUD. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito da Curadoria Especial quanto à expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informações quanto á natureza da conta bancária de titularidade da parte executada que ensejou o bloqueio de numerário, via Sistema SisbaJud. 2. Nos termos do inciso I do § 3o do art. 854 do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da obrigação. 3. O executado se manteve inerte, o que faz presumir que ele considerou legal o bloqueio e/ou optou que a quantia constrita seja levantada pelo credor para abater do crédito exequendo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1707626, 07075260520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. Brasília/DF, 18 de julho de 2023 às 12:13:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora